Tribunal: STJ
Processo: 0166521-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002590 - SP (2025/0166521-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CASSIANE APARECIDA SIMOES DIAS (PRESO)
ADVOGADA
: VERA LÚCIA RIBEIRO - SP065597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (MAIS DE 2 KG DE COCAÍNA, 3,37 G DE HAXIXE
E QUASE MEIO QUILO DE MACONHA), RECEPTAÇÕES, POSSE
ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA.
FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA.
REEXAME DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 43873854-2fda-4a46-9618-5537204e4fac

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002590 - SP (2025/0166521-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CASSIANE APARECIDA SIMOES DIAS (PRESO)
ADVOGADA
: VERA LÚCIA RIBEIRO - SP065597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (MAIS DE 2 KG DE COCAÍNA, 3,37 G DE HAXIXE
E QUASE MEIO QUILO DE MACONHA), RECEPTAÇÕES, POSSE
ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA.
FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA.
REEXAME DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
CASSIANE APARECIDA SIMOES DIAS ingressa com agravo regimental,
inconformada com a decisão de fls. 902/907, assim ementada:
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS (MAIS
HABEAS CORPUS
DE 2 KG DE COCAÍNA, 3,37 G DE
E QUASE MEIO KG DE MACONHA),
HAXIXE
RECEPTAÇÕES, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA E FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Não há falar em nulidade da condenação, uma vez que o ingresso
domiciliar foi considerado justificado pela Corte local, com base em denúncia
específica e observação de situação de flagrância, incluindo tentativa de fuga e
apreensão de substâncias entorpecentes e armas, o que encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e armas
apreendidas, demonstrando risco à ordem pública.
3. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA48931299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:48
Código de Controle do Documento: 58f274a1-f130-442c-8c25-186521930ee7

A defesa reitera que houve violação de domicílio sem a devida
fundamentação, ressaltando que policiais militares ingressaram na residência da
agravante sem autorização judicial ou consentimento válido, com base apenas em
denúncia anônima.
Requer o provimento do agravo para que o colegiado possa apreciar o tema
(fl. 931).
de fundo
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
As razões do agravo regimental não se aplicam para afastar a
fundamentação da decisão agravada, cujos fundamentos mantenho integralmente (fl.
905/906 – grifo nosso):
[...]
Inicialmente, tem-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior,
no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio
alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência
em sua cessação demande ação imediata –, definindo condições e procedimentos
para ingresso domiciliar sem autorização judicial (HC n. 598.051/SP, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
15/3/2021
No caso dos autos, a Corte local, ao afastar a alegação de violação de
domicílio, considerou que conforme narraram as testemunhas de acusação, que
encontravam-se em patrulhamento pela Força Tática, quando receberam
informações de um transeunte morador das proximidades - que o casal Emerson e
Cassiane realizavam o comércio de drogas, por diversos bairros, utilizando-se de
um Fiat pálio (cor prata) e um Fiat ideia (cor preta) para distribuir as drogas. A
pessoa relatou que Emerson tratava-se de uma pessoa "folgada" e andava armado
pelo bairro. Para averiguação da denúncia foi solicitado apoio das demais equipes.
Tiveram o apoio de quatro equipes e se dirigiram à residência dos réus. Ao
chegarem no local, pelo portão vazado do imóvel, foi possível visualizar o casal
retirando sacos plásticos de eppendorfs e colocando-os em uma mesa no quintal;
assim como que Emerson ostentava um volume na cintura, aparentando ser arma

o
de fogo. O casal foi chamado e, então, empreenderam fuga
,
para dentro da casa
que caracterizou a fundada suspeita, e justificou a entrada dos policiais na
residência, e os réus acabaram sendo detidos no quarto de casal, oportunidade
(fls. 146
que visualizaram porções de drogas e balanças de precisão pelo local
/147).
Além disso, a sentença registrou que os agentes da lei encontravam-se
efetuando patrulhamento de rotina pelo bairro, quando receberam notícias de
tráfico pelo local e posse de arma de fogo, com a descrição dos supostos
Diligenciaram
bem como a
envolvidos
indicação do endereço de sua ocorrência.
no local indicado e lá encontraram Emerson e Cassiane em atitude suspeita, ou
seja, retirando caixas com ependorffes do veículo que se encontrava estacionado
na garagem, sendo certo que, os réus, ao perceberem a aproximação da equipe,
empreenderam fuga, oportunidade que os agentes da lei saíram no encalço deles
e o detiveram no interior do imóvel. E, por consequência, realizaram a buscas no
imóvel, oportunidade que localizaram os tóxicos, petrechos, além de maleta e
munições de arma de fogo; restando demonstrada a situação de flagrância,
obedecendo, pois, o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. [...] E
como bem demonstrado pela prova oral abaixo, a equipe policial diligenciou o local
Documento eletrônico VDA48931299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:48
Código de Controle do Documento: 58f274a1-f130-442c-8c25-186521930ee7

e apreenderam os tóxicos e armamento de fogo, tanto no domicilio como nos três
(fl. 232 – grifo nosso).
veículos
[...]
Reitero que, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, estão
presentes fundadas suspeitas da prática de crime. Isso porque os policiais, após
receberem denúncia específica envolvendo os acusados e o endereço da ocorrência,
avistaram o casal retirando sacos plásticos contendo
e colocando-os sobre
eppendorfs
uma mesa no quintal. Ademais, ao serem chamados, os investigados fugiram para o
interior da residência. Concluir de forma diversa demandaria reexame de provas, o que
é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
[...]
2. No caso, a diligência policial foi precedida de informações anônimas
especificadas e observada situação de flagrância, com tentativa de fuga e
subsequente
apreensão
de
substâncias
entorpecentes,
materiais
para
endolamento e outros elementos probatórios que justificaram o ingresso na
residência.
[...]
(AgRg no HC n. 988.551/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
1/4/2025
10/4/2025
Já quanto ao direito de recorrer em liberdade, o Tribunal
manteve a
a quo
sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos, de forma que lá restou
consignado que permaneceram presos durante o processo, inexistindo alteração dos
motivos que ensejaram a custódia cautelar e que permita recurso em liberdade.
Portanto, a custódia deve de ser mantida, máxime pela necessidade de garantia da
ordem pública, profundamente afetada pelo crescente tráfico de drogas e posse de
arma de fogo e munições de uso restrito em concurso material com crimes de
receptações, falsa identidade e corrupção ativa. O tráfico de entorpecentes fomenta a
prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, desagrega
lares, destrói famílias, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a
manutenção da prisão preventiva, principalmente no caso dos autos, a quantidade e a
variedade de entorpecentes de elevado potencial lesivo apreendidas na residência dos
sendo que a grande maioria estava
acusados e também nos três veículos-cofres,
dividida em porções, prontas para a distribuição para terceiros, acrescido ao fato de
, dentre elas, duas
serem localizados quantia em dinheiro e armamento de fogo
receptadas e uma terceira com numeração suprimida, o que só demonstra ainda mais
a gravidade concreta dos fatos. Ainda, a prisão preventiva, nesse caso, visa não
apenas a impedir a reiteração de condutas criminosas, mas também a assegurar a
aplicação da lei penal, uma vez que os acusados, diante das circunstâncias e do peso
das provas contra eles, utilizaram-se de três veículos, com dispositivos sofisticados
instalados, visando a ocultação de substâncias ilícitas em compartimentos secretos, o
Documento eletrônico VDA48931299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:48
Código de Controle do Documento: 58f274a1-f130-442c-8c25-186521930ee7

que reforçam a natureza profissional e organizada das ações de Emerson e Cassiane,
(fl. 256
).
o que denota risco concreto de fuga
– grifo nosso
Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que
reconhece a justificativa para a prisão preventiva diante da expressiva quantidade e
variedade de drogas apreendidas – 3,37 g de haxixe, mais de 2 kg de cocaína e cerca
de 500 g de maconha (fls. 226 e 227) –, bem como da apreensão de armas de fogo e
munições, além do
empregado, e considera a prisão preventiva
modus operandi
justificada.
Com efeito, a manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade
concreta da conduta, em especial dada a expressiva quantidade de droga apreendida,
(AgRg no HC n. 917.514/SP, Ministro Og
demonstrando risco à ordem pública
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA48931299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:48
Código de Controle do Documento: 58f274a1-f130-442c-8c25-186521930ee7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.590 / SP
Número Registro: 2025/0166521-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017689220248260567 22211975620248260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VERA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADA
: VERA LÚCIA RIBEIRO - SP065597
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CASSIANE APARECIDA SIMOES DIAS (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON NILTON FERRARI JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CASSIANE APARECIDA SIMOES DIAS (PRESO)
ADVOGADA
: VERA LÚCIA RIBEIRO - SP065597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50397573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: ee2e76db-9706-45d7-97f5-518cb60cf62c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Não participaram
do julgamento os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: ee2e76db-9706-45d7-97f5-518cb60cf62c